Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723996-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO ALVES, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO GOMES DA SILVA, ANTONIO INACIO DE JESUS, ANTONIO ISAIAS DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707520-75.2022.8.07.0018, determinou a expedição de RPV observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos. A parte agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que, requerida a expedição de RPV observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, o pedido foi deferido pelo Juízo. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que a aplicação imediata da aplicação da Lei Distrital n.o 6.618/2020, que elevou o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de 10 para 20 salários-mínimos, afronta o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal, no sentido de que normas que alteram o regime de pagamento de obrigações contra a Fazenda Pública não podem incidir retroativamente sobre situações jurídicas já consolidadas. Sustenta que o Tema 792 do STF estabeleceu que a lei que disciplina a submissão de crédito ao regime de precatórios possui natureza híbrida e não se aplica a situações jurídicas constituídas antes de sua vigência e que a decisão agravada viola o referido tema. Ressalta que, no caso dos autos, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em março de 2020, antes do início de vigência da Lei n.o 6.618/2020, que só ocorreu em 19 de junho de 2020, de forma que no caso deve ser observado o limite de 10 (dez) salários mínimos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para limitar a expedição de RPV a 10 (dez) salários mínimos. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 230256686 dos autos de origem: O(s) Exequentes pugnam pela expedição de RPV's, observado o teto de 20 salários-mínimos da Lei no 6.618/2020. O art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital no 6.618/2020 para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos. Destaca-se que no julgamento do RE 1.491.414 (em 06/2024), o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 (teto - RPV – 20 salários-mínimos). O Juízo indeferia o pleito de aplicação irrestrita da referida legislação, em razão da vedação contida no art. 47, §3o, da Resolução no 303/2019, do CNJ. Ocorre que, analisando detidamente a questão, bem como em consonância com o art. 926[1], do CPC, revejo posicionamento anterior para DEFERIR o pleito. Destaca-se que o § 3o do art. 47, da Resolução no 303/2019 do CNJ foi incluído/modificado pela Resolução no 438/2002, do CNJ, para dar cumprimento ao que decidido pelo STF no Tema 792, ficando, assim, sua aplicação restrita aos casos em que o legislador tenha reduzido o teto da RPV após o trânsito em julgado do título executivo. Quanto ao ponto, verifica-se que o Tema n. 792/STF, segundo entendimento do Pretório Excelso[2], não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada. Vejamos: (...) Assim, como a Lei no 6.618/2020 instituiu regime constitucional mais benéfico ao disciplinar o teto previsto no art. 100, § 3o, da CF/88, pois amplia a possibilidade de quitação das dívidas da Fazenda Pública sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, é possível sua aplicação aos processos já transitados em julgado. Dessa forma, em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. Desse modo, afasto a aplicação do art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, quanto aos pedidos relacionados à Lei no 6.618/2020. Transcrevo tese de julgamento fixada no AGI no 0740968-25.2024.8.07.0000[3] que destacou: Tendo em vista que a lei distrital que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para 20 salários mínimos foi declarada constitucional pelo STF, produzindo efeitos erga omnes e ex tunc, não havendo qualquer tipo de modulação dos efeitos, bem como o caráter administrativo da expedição do precatório ou do RPV, sobre a qual não se opera a imutabilidade, inerente às decisões judiciais, não há impeditivo para que o pagamento cabível ao Exequente seja transformado de precatório para RPV. No mais, o Conselho Especial deste e. TJDFT, em recentes julgados, posicionou-se favoravelmente à possibilidade de aplicação imediata da Lei n. 6.618/2020, vejamos: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido do(s) exequentes para determinar a expedição de RPV's, com o teto previsto na Lei no 6.618/2020. Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 233461552 dos autos de origem. Surge controvérsia na limitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV ao teto estabelecido na Lei Distrital no 6.618/2020. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal ao analisar liminarmente o recurso, porém, ao julgar o mérito, observo a necessidade de reformar a decisão agravada. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o teto das Requisições de Pequeno Valor. Transcrevo: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, seguindo a linha de entendimento firmada no Tema 1.326. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, ao julgar o RE 1.491.414, interposto em face da referida decisão do Conselho Especial desta eg. Corte, afastou a inconstitucionalidade da lei distrital no 6.618/2020. Válida, portanto, lei distrital no 6.618/2020, resta a análise de sua aplicabilidade. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar Tema 792, firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Apesar de o referido Tema tratar de lei que estipula teto de Requisição de Pequeno Valor, necessário realizar o distinguishing entre o referido Tema e o caso dos autos. O Tema 792 trata de leis que reduzem o teto das RPVs enquanto a Lei Distrital no 6.618/2020 aumentou o teto, o que afasta sua aplicação às situações cujo trânsito em julgado foi posterior ao início da vigência da lei. Nesse sentido tem decidido o próprio Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (STF - RE: 1452089 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo provido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal. (STF - Rcl: 54470 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023) Este Tribunal de Justiça vem se alinhando a este entendimento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TEMA 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto de vinte salários-mínimos, conforme previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite para expedição de RPV, possui aplicabilidade imediata aos títulos executivos formados antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 792/STF impede a aplicação da nova norma distrital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.491.414/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa e permitindo a aplicação imediata da norma. 4. O Tema 792/STF trata de hipóteses em que houve redução do teto para expedição de RPV, ao passo que a Lei Distrital n. 6.618/2020 ampliou esse limite, beneficiando os credores. Assim, a Suprema Corte realizou distinguishing e afastou a aplicação do referido precedente para os casos que envolvem a majoração do teto. 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, alinhados ao entendimento do STF, têm reconhecido a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, independentemente da data de trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. Diante da interpretação consolidada pelo STF e da ausência de prejuízo ao ente público, impõe-se o provimento do agravo para viabilizar a expedição da RPV no limite de vinte salários-mínimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que ampliou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de dez para vinte salários-mínimos, possui aplicabilidade imediata, independentemente da data de trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O Tema 792/STF não se aplica às hipóteses em que há majoração do teto para RPV, pois trata de situações em que a norma reduziu esse limite, configurando contexto jurídico diverso. (Acórdão 1983759, 0749662-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO EM DECISÃO UNIPESSOAL DE MINISTRA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO E ERRO DE FATO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO DISCIPLINADORA DO ART. 100, § 3o, CF/88. LEI DISTRITAL QUE AUMENTA O LIMITE MÁXIMO DAS RPV’s. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO GUARDA SIMILARIDADE COM A QUESTÃO JURÍDICA DE RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL PARA A QUAL FOI FIRMADA A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 792 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE PARA AS HIPÓTESES EM QUE O LIMITE MÁXIMO DE RPV’s FOI REDUZIDO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 792/STF À LEGISLAÇÃO DISTRITAL QUE AMPLIA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME CONSTITUCIONAL MAIS BENÉFICO AOS CREDORES DA FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DO TETO PARA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS DO PODER PÚBLICO SOB A SISTEMÁTICA DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO DE VALOR MAJORADA DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o limite máximo das requisições de pequeno valor. Essa alteração legislativa foi afirmada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal por vício de iniciativa (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000). Posição contrária adotou o STF ao analisar o recurso extraordinário interposto contra o mencionado julgado, pelo que declarou a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei Distrital 6.618/2020 ao modificar o art. 1o da Lei 3.624/2005. 2. Assentou o STF que as obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3o, CF/88), as chamadas requisições de pequeno valor, que se caracterizam pela mais célere sistemática de pagamento de débitos judicialmente reconhecidos da Fazenda Pública, poderiam ter limites estabelecidos pelos demais entes federativos (Estados, Municípios e Distrito Federal), desde que editassem lei própria disciplinando o valor máximo para expedição da RPV (art. 97, § 12, CF/88). 3. Para a hipótese de ser reduzido o teto de expedição da RPV, a lei estadual/municipal/distrital que assim dispuser, dada sua natureza material e processual, retroatividade normativa não tem para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88). Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida, Tema 792, que, em nome da segurança jurídica certificou a inadmissibilidade de que lei superveniente produzisse efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente quando operada a preclusão. Diversa, todavia, a situação concreta em que a lei nova aumentou o limite máximo das RPVs. 4. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos, com o que para tal hipótese não tem aplicação o Tema de Repercussão Geral 792 do STF, em que discutida questão jurídica relativa somente à diminuição do limite máximo das RPVs, não à majoração desse teto. Distinguishing. Concedido aos credores do Poder Público, pelo mencionado diploma legislativo, direito a regime constitucional mais benéfico ao disciplinar o teto previsto no art. 100, § 3o, da CF/88, visto que não encerra regra redutora do patamar antes estabelecido, mas, ao contrário, amplia a possibilidade de quitação das dívidas da Fazenda Pública sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, possível sua aplicação aos processos já transitados em julgado. 5. Caso concreto em que imprescindível retificar a resolução do acórdão submetido a reexame. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão recorrida e assim estabelecer o valor correspondente a 20 (vinte) salários-mínimos como limite para expedição de RPV, tal como dispõe a Lei Distrital n. 6.618/2020. (Acórdão 1979144, 0728173-89.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RE 1.491.414. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decisão publicada em 12/07/2024, o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 no julgamento do RE 1.491.414/DF. 2. Diante da reconhecida constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos, pela Suprema Corte, há de se empregar aplicabilidade imediata à norma distrital. 3. Com efeito, a situação presente é diversa das normas restritivas de direitos (que reduziram o teto de expedição das RPV`s) apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram na fixação da tese de repercussão geral do Tema 792: 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1961207, 0742830-31.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. requisição de pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Irretroatividade. Juízo de retratação. revisão do entendimento anterior. agravo provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de juízo de retratação em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/20, sob o argumento de que o título executivo judicial transitou em julgado antes da entrada em vigor da referida lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, se aplica a títulos executivos judiciais constituídos antes de sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 4. Segundo a jurisprudência do STF, no Tema 792, a lei que disciplina o regime de precatórios possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. 5. Uma vez que o fundamento principal para desprovimento do agravo de instrumento foi a inaplicabilidade, ao caso específico e consideradas as datas de constituição do título, da Lei 6.618/2020 que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, impõe-se rever o entendimento anterior e dar provimento ao agravo para reconhecer a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 para os fins legais de expedição de requisição de pequeno valor. IV. Dispositivo 6. Acórdão reformado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1955843, 0737974-58.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 12/01/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2025 15:20:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador